Tribunal: CARF
Processo: 15504.725017/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.725017/2018-15
ACÓRDÃO
2101-002.907 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUILHERME ARANTES ROSA MACIEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO
PROCESSUAL. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO NO MÉRITO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. Quando este é apresentado fora do prazo legal fica configurando,
portanto, a preclusão processual.
Assim, não se pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso
voluntário,
mas
somente
quanto
às
alegações
de
intempestividade/tempestividade, que fica limitado ao conhecimento da
contrariedade oferecida à essa declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas na matéria relativa à tempestividade e, na parte conhecida,
negar provimento
(documento assinado digitalmente)
Antônio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator

Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.907 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725017/2018-15
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por GUILHERME ARANTES ROSA MACIEL,
contra o Acórdão de julgamento que decidiu improcedência da impugnação.
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 02 a 23 e 25 a 88) referente
a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dos anos-calendário 2013 , 2014 e 2015 no qual foi
apurado imposto no valor de R$ 492.272,09, acrescido da multa de ofício e juros de mora e multa
exigida isoladamente no valor de R$1.037,42, em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas; omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa física; dedução indevida de despesas de livro caixa; e
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal.
O Recorrente apresenta longo Recurso Voluntário, aduzindo, em síntese, preliminar
de tempestividade da impugnação e demais razões de mérito. Isso porque em tese o Recurso
Voluntário teria sido apresentado fora do prazo legal.
A intimação do Acórdão de primeira instância ocorreu em 24/05/2019, por meio de
seu endereço eletrônico conforme se constata na e-fl. 3.119, e no momento do protocolo do
Recurso Voluntário, 29/10/2019, passou-se mais de cinco meses após, ocorrendo a preclusão do
prazo recursal.
O processo foi convertido em diligência, diante da Resolução n.o 2301-000.986 da
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, para verificar os
pressupostos de admissibilidade do recurso.
É o breve relatório

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário pende de análise de pressupostos de admissibilidade.
DO RETORNO DA DILIGÊNCIA E DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.907 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725017/2018-15
3
Após o retorno da diligência, verificou-se nas e-fl. 3.376 a seguinte resposta:
“Em atendimento a Resolução no 2301-000.986, fls. 3.340/3.367, que converteu o
julgamento em diligência, questionado sobre a opção pelo domicílio tributário
eletrônico e o período da opção, informamos que o período de opção pelo DTE foi
entre 09/04/2014 (adesão) e 08/01/2020 (cancelamento da opção), conforme
histórico de opção pelo DTE extraído do portal e-cac, fl. 3.373, e termo de opção e
cancelamento, fls. 3.374 e 3.375.
O termo de opção foi assinado pelo próprio titular Sr. Guilherme Arantes Rosa
Maciel e o termo de cancelamento de opção assinado pelo seu Procurador Sr.
Eugenio Paceli dos Santos.
Portanto tanto na data da ciência do acórdão de impugnação, em 24/05/2019
(fl. 3.119), quanto na data da protocolização do recurso voluntário, em
29/10/2019 (fl. 3.134), o contribuinte era optante pelo domicílio tributário
eletrônico –DTE”.
Em manifestação do contribuinte sobre a constatação da autoridade administrativa,
esse se pronunciou pelo seguinte:
“Observa-se que o resultado da diligência concluiu que o contribuinte era optante
pelo DTE entre o período de 09/04/2014 e 08/01/2020, ou seja, na data da ciência
do Acórdão de Impugnação, em 24/05/2019 e no momento do protocolo do
Recurso Voluntário, 29/10/2019.
No entanto, em nenhum momento demonstra que tal adesão foi
específica para que fossem recebidas intimações envolvendo o presente
Processo
n.
15504.725017/2018-15,
devendo
haver
expresso
pronunciamento nesse sentido.
Ademais, em que pese ser optante do DTE no período relacionado, as
referidas intimações de todo o procedimento de fiscalização, ocorreram
por via postal, conforme todos os Avisos de Recebimento referentes às
intimações lavradas no período citado.
Vale relembrar que trata-se de contribuinte pessoa física que não possui
nenhum outro processo na RFB e tampouco experiência para dimensionar
os efeitos decorrentes dessa adesão. E, conforme dito, se foi feita a adesão
em 2014, ela não contemplou o presente processo, de 2018.
Embora todos os atos/comunicações referentes ao processo tenham sido
procedidos de forma pessoal, por Carta com Aviso de Recebimento, a
decisão de 1a instância foi enviada ao contribuinte por intermédio do
portal eletrônico e-CAC.
Conforme explanado em sede de Recurso Voluntário, nota-se que houve
alteração de conduta da Receita Federal, única e exclusivamente para a decisão
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.907 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725017/2018-15
4
de 1a instância. Tal comportamento contraditório do Fisco vai ao caminho oposto
dos princípios da razoabilidade, da confiança e até da boa-fé, causando prejuízo
ao Recorrente”.
(...)
Mesmo assim, recebeu todas as intimações referentes à fiscalização (fls. 2828 a
2857) e ao auto de infração por via postal em 03/09/2018, conforme
rastreamento da correspondência no site dos correios Objeto DV77143491BR.
Dessa forma, o contribuinte obteve expectativa legitima de que não receberia
intimações por meio eletrônico do processo em questão”.
Contudo, em que pese as argumentações da contribuinte, verifica-se que de fato o
contribuinte foi intimado em seu endereço eletrônico, onde teria eleito para fins de recebimento
de comunicações da RFB.
Com isso, verifica-se que a intimação do Acórdão de primeira instância ocorreu em
24/05/2019, por meio de seu endereço eletrônico conforme se constata na e-fl. 3.119, ao passo
que no momento do protocolo do Recurso Voluntário, chancelado em 29/10/2019, passou-se
mais de cinco meses após, ocorrendo a preclusão do prazo recursal.
Ainda, a referida escolha se deu pelo próprio contribuinte em opção pelo DTE foi
entre 09/04/2014 (adesão), conforme apurou a autoridade administrativa na e-fl. 3.374.
Portanto, não há falar em alteração da forma de recebimento das intimações
somente para o Recurso Voluntário, pois conforme se constata do resultado da Diligência de e-fl.
3.376, a opção pelo DTE (Domicílio Tributário Eletrônico) se deu em 09/04/2014 (adesão) e p
cancelamento da opção ocorreu em 08/01/2020, onde sua impugnação teria sido juntada em
03/10/2018 e o Recurso Voluntário em 29/10/2019. Ambas as manifestações foram protocoladas
dentro do período em que o contribuinte tinha feito opção ao DTE.
Com isso, já era de conhecimento do Recorrente a respectiva forma de recebimento
de intimações da Receita Federal do Brasil, onde este teve oportunidade de apresentar sua defesa
em sede de primeira instância.
Por mais que seja admitida qualquer tipo de argumentação, ainda que razoável, e
s.m.j., o fato é que se passaram cincos meses após a intimação eletrônica do Acórdão de
Impugnação proferido, da qual verifica-se que foram respeitados os ritos processuais vigentes, não
ocorrendo cerceamento dos atos da defesa, mas uma “perda” de manifestação do seu direito.
Todo contribuinte tem o dever de comunicar os órgãos públicos e oficiais as
alterações de domicílios para as respectivas localizações e intimações do serviço público fiscal, em
especial aqueles que já estão cientes de intimações anteriores e as responderam, pois estão
cientes de que devem prestar informações fiscais após.
Como se sabe, em processo administrativo fiscal os prazos serão contados
conforme dispõe o artigo 5°, do Decreto 70.235/72, assim transcrito:
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.907 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.725017/2018-15
5
"Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato".
Após as reflexões ao caso, e com os debates propostos no colegiado, este relator
entendeu que de fato não haveria outra conclusão senão o de não conhecimento do recurso a
este Tribunal.
Embora este relator tenha apurado e analisado os esforços do Interessado em
apresentar suas razões quanto à tempestividade recursal, conforme sua manifestação de e-fls.
3381, e seguintes, onde foram descritos precedentes favoráveis a sua tese (a ex. do Acórdão 9101-
004.088), citando que as comunicações anteriores à opção do DTE teriam ocorrida por meio Carta
com Aviso de Recebimento, o fato é que, no presente caso, não houve intimação dupla (por AR e
pelo DTE) da decisão de primeira instância, diferente do Acordão indicado pelo Contribuinte, mas
somente intimação pela via eleita pelo próprio contribuinte (DTE), sendo descrito, inclusive, por
ele próprio em seu Recurso:
“Embora todos os atos/comunicações referentes ao processo tenham sido
procedidos de forma pessoal, por Carta com Aviso de Recebimento, a decisão de
1a instância foi enviada ao contribuinte por intermédio do portal eletrônico e-
CAC”.
Assim, fica inviável acolher a pretensão do recorrente, pois não houve ato de
intimação dupla que pudesse gerar “expectativa válida” ao seu direito.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE, para conhecer
somente das alegações de intempestividade Recurso, negando provimento na parte conhecida.
(documento assinado digitalmente)
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 3399
DF CARF MF
Original